Tribunal: TJDFT
Processo: 0728367-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. NÃO CABIMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECONHECIMENTO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PROTELATÓRIO. MÁ-FÉ PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).

2. A norma processual deixa claro que os embargos de declaração não se destinam à obtenção de reexame da matéria analisada no julgado embargado. Sua finalidade é de aclarar ou integrar a decisão e não provocar nova manifestação de caráter substitutivo, modificativo ou infringente.

3. O art. 1.021, § 4o, do CPC dispõe: “Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”. O objetivo dessa multa processual é dissuadir o agravante que abusa do direito de recorrer, fato que configura inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Contudo, a ocorrência de comportamento processual violador ao princípio da boa-fé processual deve ser avaliada caso a caso.

4. Não há omissão do acórdão, que manteve a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. Lá, restou expressamente consignado que não restou configurada a prática de ato protelatório ou de má-fé processual, visto que a agravante pretende o reconhecimento da tempestividade do agravo de instrumento, único recurso cabível para reformar a decisão agravada. Reconheceu-se, portanto, o exercício regular do direito de recorrer.

5. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, no informativo “Jurisprudência em Teses” 182 (“Agravo Interno”), firmou sua jurisprudência no sentido

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.